Tribunal: TJDFT
Processo: 0700055-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública em razão da gravidade concreto do crime, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto ciente de suas obrigações processuais, permanece em lugar incerto e não sabido, sendo necessária citação por edital e a suspensão do processo nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, o que demonstra que o paciente não tem a intenção em cumprir decisão judicial.
2. Ordem denegada